Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-57.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009338-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIMAR SOUSA DA SILVA - CPF: 049.126.231-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1009338-57.2021.8.11.0003

Origem: PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
FRANCIMAR SOUSA DA SILVA

Recorrido:
BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 07/11/2022

EMENTA:

RECU
RSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO E
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE
PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida
decorrente de abertura de conta bancária e cartão de crédito não contratado
.

2. Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado
contrato de
abertura de conta e
cartão de crédito
com a empresa Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação, entretanto, não acostou aos autos, durante a instrução processual, qualquer documento probatório neste sentido.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ).

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente FRANCIMAR SOUSA DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida decorrente de abertura de conta bancária e cartão de crédito não
contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado
,
o
Recorrente
FRANCIMAR SOUSA DA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja altera
do
do marco inicial dos juros de mora,
para que
incidam a partir do evento danoso
, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (ID
141861669
), o Recorrido
BANCO BRADESCO S/A,
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022